Tribunal: STF
Processo: MS 38880
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Agravos regimentais no mandado de segurança. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de Controle Administrativo. Competência do STF. 4. Serventia extrajudicial. Concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e registro do Estado do Paraná. 5. Remoção. Lei Estadual 14.594/2004. Previsão de interstício mínimo de um ano entre as remoções. 6. Ausência de disposição expressa na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução 81/CNJ. 7. Possibilidade de os estados legislarem acerca dos critérios da remoção (art. 17 da Lei 8.935/1994). 8. Inobservância do princípio da legalidade pelo CNJ. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Negado provimento aos agravos regimentais.